Tribunal: TJDFT
Processo: 0737196-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0737196-59.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ANDRESSA MIKELLE DE JESUS ABREU PACIENTE: PAULO HENRIQUE GUISSONI DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DESPACHO ================== Intime-se a impetrante para que regularize a representação processual, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. Após, tornem os autos conclusos. Brasília-DF, 10 de dezembro de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR